Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-29.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001692-29.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (APELANTE), JORDANA MOREIRA SILVA - CPF: 036.688.221-07 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 002.987.581-13 (ADVOGADO), GETULIO SILVA FERREIRA DE FARIA - CPF: 036.476.116-46 (ADVOGADO), SUZANA LUIZA MOURA MARTINEZ - CPF: 700.750.221-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO EXTRAJUDICIAL QUE IMPORTE RECONECIMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PARTE RÉ, QUE ALEGOU EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA SUSPENSIVA NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial da parte contrária alegando exceção de contrato não cumprido, não se trata de ato inequívoco de reconhecimento de dívida pelo devedor, a luz do artigo 202 VI do CC.

Não havendo cláusula suspensiva de pagamento no contrato originário, não há falar em condição suspensiva, a que alude o artigo 199, I do CC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUÁRIA FLORÊNCIA BONITO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ELIANE DA SILVA LOPES
que julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição da pretensão, revogou a tutela e condenou-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa.

O apelante defende a não ocorrência da prescrição ao argumento de que o fundamento da sentença, de que a notificação extrajudicial não tem o condão de interromper a prescrição quando fora das disposições legais, não deve prevalecer, pois,
inobstante o entendimento do Juízo de primeiro grau, este deixou de considerar que o réu, ora recorrido, reconheceu o débito mediante o envio da notificação extrajudicial em 31/07/2002 – sendo este um ato inequívoco de manifestação de reconhecimento do direito pelo devedor.

Continua explicando que:
no dia 31 de julho de 2002, a própria parte devedora enviou uma notificação extrajudicial para autora, onde firma que “o pagamento da segunda parcela só se efetivará após Vs. Sas. tomarem as medidas necessárias para a regularização dos fatos aos quais se comprometem e que são de responsabilidade exclusiva de Vs.Sas.”.

Nesse cenário, defende que, à luz do artigo 202, VI do CC, o prazo prescricional interrompe-se “por qualquer até inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.

Reafirma que a parte devedora reconheceu o débito mediante envio da inclusa notificação extrajudicial, e ainda que
“a recorrida tinha plena ciência de toda a negociação e se comprometeu em realizar o pagamento após a resolução da penhora e demais pendências, porém, mesmo com o processo finalizado, esta permaneceu inadimplente quanto à parte que lhe cabia, o que configura pleno direito da recorrente de cobrar o que lhe é devido. 29. Dessa forma, a pretensão da cobrança tem por fundamento a própria notificação extracontratual onde a recorrida RECONHECE expressamente o débito e CONDICIONA o pagamento da terceira parcela à regularização das restrições pendentes - o que foi aceito pela recorrente.”.

Conclui que a retirada da penhora se deu no dia 18 de setembro de 2.017, de modo que o prazo prescricional para a pretensão da cobrança do valor da terceira parcela inadimplida pela ré, terminaria somente no dia 19 de setembro de 2.022 e ação foi movida em 13 de março de 2.022.

Sob outro ponto, afirma que há cláusula expressa no sentido de que a escritura definitiva do imóvel somente seria outorgada no nome da compradora, em época oportuna e após o termino de todas as obrigações contratuais do contrato, ou seja, a quitação dos débitos estipulados e sanados os impedimentos da escritura pública.

Assim, segundo assevera, na forma do artigo 121 do CC, na condição suspensiva, a aquisição do direito fica temporariamente obstado ou se subordina aos efeitos de evento futuro e incerto.

Requer o recebimento do recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo, concedendo-lhe integral provimento para o fim de cassar a sentença, e, de consequência, seja determinado o retorno do processo ao juízo para julgamento do mérito.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUÁRIA FLORÊNCIA BONITO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ELIANE DA SILVA LOPES
que julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição da pretensão, revogou a tutela e condenou-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa.

A sentença questionada reconheceu a prescrição do direito, por entender, com amparo na jurisprudência do STJ que,
a Notificação Extrajudicial sequer tem o condão de interromper a prescrição quando fora das disposições legais, não havendo qualquer ressalva acerca da ocorrência de suspensões.

Também que não havia cláusula de que a notificação extrajudicial poderia suspender o prazo prescricional.

Vejamos, na íntegra:

“Aponta o art. 206 do Código Civil ‘in verbis’:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Ainda se tem pelo art. 197 e seguintes do Código Civil que:

“Art. 197. Não corre a prescrição:

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o
art. 3 o
;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

II - não estando vencido o prazo;

III - pendendo ação de evicção.

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Art. 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível”.

A jurisprudência aponta que a Notificação Extrajudicial sequer tem o condão de interromper a prescrição quando fora das disposições legais, não fazendo qualquer ressalva acerca de ocorrência de suspensões.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor ( AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). 3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor. 4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1826395 RJ 2019/0204169-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

Vê-se que a alegação do requerente acerca da ocorrência da suspensão do prazo prescricional se reveste na alegação que a requerida alegou exceção de contrato não cumprido.

No entanto, não havia cláusula expressa no contrato avençado que a notificação extrajudicial poderia suspender o prazo prescricional, a fim de se enquadra no art. 199, I, do Código Civil.

A alegação da requerente não deve subsistir, eis que o presente contrato se vale pelo brocardo insculpido no ‘dies interpellat pro homine’, sendo a dívida ‘ex re’, tornando-se líquida e exigível do dia posterior ao vencimento.

Com isso, não há como se olvidar que a pretensão de cobrança da dívida vencida no ano de 2002 está fulminantemente prescrita, eis que interposta a ação vinte anos após.

(...)”

Não há qualquer desacerto na r. sentença.

Isso porque para interromper a prescrição na forma do artigo 202, IV do CC, é preciso que, por qualquer meio inequívoco, o devedor reconheça o direito do credor, o que, evidentemente não aconteceu no presente caso.

A notificação extrajudicial mencionada é da própria parte apelada que denunciou o descumprimento do contrato, alegando, tanto em 2.002 quanto em 2.003, a existência de restrições na matrícula. Ou seja, tratou-se “exceção de contrato não cumprido”, jamais de reconhecimento de dívida.

Ainda que admitida a notificação extrajudicial enviada pela ré como reconhecimento de dívida, mesmo assim, o reconhecimento se deu há cerca de 20 anos atrás, ou seja, estaria prescrita.

Aliás, a alegada “causa suspensiva” mencionada pela parte, para fins de obstar a prescrição, não existe.

O contrato não previu cláusula suspensiva para pagamento, e, portanto, não havia condição suspensiva.

A tese do apelante, de que pela notificação extrajudicial houve a imposição de cláusula suspensiva, não tem razão de ser.

Isso porque, estar-se-ia admitindo que a notificação extrajudicial incorreu em novação, contudo, como se sabe, a novação não pode ser presumida devendo ocorrer disposição expressa, de ambas as partes, com a demonstração da real intenção de inovar a primogênita relação entre as partes existentes, o que não é o caso.

A circunstância se tratou de denunciação de contrato descumprido.

Por fim, a tese de que o compromisso de a escritura definitiva do imóvel somente seria outorgada no nome da compradora, em época oportuna e após o término de todas as obrigações contratuais do contrato, ou seja, a quitação dos débitos estipulados e sanados os impedimentos da escritura pública, nada interfere na cláusula de pagamento que previu o terceiro pagamento para o dia 04/11/2.002 e a prescrição da sua cobrança.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023